Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-96.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Requerido reconhece o inadimplemento e pleiteia o parcelamento da dívida – Descumprimento da obrigação de adimplir de forma tempestiva as obrigações locatícias, em ofensa ao disposto no artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/91 – Inexiste previsão legal de parcelamento do débito, sem anuência do locador – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato

Ementa:

LOCAÇÃO – COBRANÇA – Requerido reconhece o inadimplemento e pleiteia o parcelamento da dívida – Descumprimento da obrigação de adimplir de forma tempestiva as obrigações locatícias, em ofensa ao disposto no artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/91 – Inexiste previsão legal de parcelamento do débito, sem anuência do locador – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de locação, determinar o despejo em 30 dias, e para condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no valor de R$ 11.088,18 e vincendos até a efetiva desocupação – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO